Tribunal: TJSP
Processo: 1005883-60.2017.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005883-60.2017.8.26.0568/50000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
embargante JOSÉ OSVALDO MARTINS BONILHA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005883-60.2017.8.26.0568/50000 -Voto no 30648
2
Embargos de Declaração Cível no 1005883-60.2017.8.26.0568/50000
Embargante: José Osvaldo Martins Bonilha (Justiça Gratuita)
Embargada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Heitor Siqueira Pinheiro
Comarca: São João da Boa Vista - 2a Vara Judicial
Voto 30648
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em relação ao v. Acórdão de fls. 396/401 que, por unanimidade,
negou provimento a apelação interposta de decisão que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito1.
O embargante defende a existência de
omissão no julgado quanto à prova documental de que é credor da
embargada do valor de R$ 63.317,00, conforme decisão proferida no
incidente de cumprimento de sentença da Ação de Busca e Apreensão
que tramita perante o Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Poços
de Caldas, Estado de Minas Gerais (fls. 368/370).
É o relatório.
Não se vislumbra, da decisão embargada,
nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
1 Valor da causa: R$ 20.000,00, em outubro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005883-60.2017.8.26.0568/50000 -Voto no 30648
3
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
Os
pontos
omissos
citados
pela
embargante encontram-se analisados e julgados no v. Acórdão, o qual
confirmou a decisão recorrida pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficaram inteiramente adotados como razão de
decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
A decisão embargada, portanto, em seu
bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que se
fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das
razões
dos
embargos,
nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida pretensão
de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator